Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-24.2024.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002795-24.2024.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SUPERENDIVIDAMENTO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAMAR BENTO DOS SANTOS - CPF: 737.233.048-34 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1º VOGAL (DES RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2ª VOGAL (DESA. SERLY)
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ALCANCE DA LEI Nº 14.181/2021. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO. CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR FIXADO POR DECRETO NÃO VINCULANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada no regime do superendividamento (Lei nº 14.181/2021), sob o fundamento de que o autor não comprovou comprometimento do mínimo existencial, nem a condição legal de superendividado, considerando o parâmetro estabelecido no Decreto nº 11.150/2022.

2. O autor, aposentado, alega comprometimento de mais de 50% de sua renda líquida com dívidas decorrentes de operações de
crédito, pleiteando o prosseguimento da demanda com a convocação dos credores para audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas por superendividamento; e (
ii
) se o parâmetro fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 para o mínimo existencial vincula a análise judicial da situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.181/2021 não exclui os contratos de empréstimo consignado do regime de repactuação, abrangendo todas as dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar, nos termos do art. 54-A, §2º, do CDC.

5. O Decreto nº 11.150/2022 não possui força normativa para restringir direitos assegurados na legislação consumerista, especialmente quando em aparente desconformidade com princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana.

6. O valor fixado como mínimo existencial no referido decreto não reflete, por si só, as condições reais de subsistência do consumidor, sendo apenas referência administrativa, sem caráter vinculante ao Poder Judiciário.

7. Evidenciado o comprometimento de mais de 50% da renda líquida do autor, restando valor insuficiente para as despesas essenciais, impõe-se o prosseguimento do feito, com instauração do procedimento de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com instauração da fase de repactuação de dívidas.

Tese de julgamento: “1. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, abrange as operações de crédito consignado. 2. O parâmetro de mínimo existencial fixado no Decreto nº 11.150/2022 não vincula o Poder Judiciário, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas do caso e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, IV; CDC,
arts
. 54-A, §2º, e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 5037534-09.2025.8.21.7000, 18ª Câmara Cível, Rel. Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Itamar Bento dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas fundada no regime do superendividamento (Lei n.º 14.181/2021), julgou improcedentes os pedidos formulados, com base na ausência de demonstração de comprometimento do mínimo existencial e da condição de superendividado nos termos legais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois o juízo de origem adotou fundamentação equivocada ao utilizar o Decreto n.º 11.150/2022 para definir o conceito de mínimo existencial, ao passo que a Lei n.º 14.181/2021 assegura uma proteção mais ampla e principiológica ao consumidor superendividado. Afirma que possui seis contratos com instituições financeiras, que comprometem mais de 50% de sua renda líquida, impedindo-o de manter condições dignas de subsistência, e requer o prosseguimento do feito com a convocação dos credores para audiência de conciliação.

Os apelados Banco BMG S.A., Banco PAN S.A., Banco C6 Consignado S.A., Banco
Agibank
S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Itaú Consignado S.A., apresentaram contrarrazões, defendendo, em uníssono, a manutenção da sentença. Argumentam, de modo geral, que o apelante não comprovou os requisitos legais para enquadramento como superendividado, tampouco apresentou plano de pagamento viável, e que os contratos celebrados foram legais, regulares e não violaram os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Reforçam a tese de que os descontos em folha encontram respaldo legal e não comprometem o mínimo existencial, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T
O

E
XMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA)
:

Eminentes pares:

Conheço do recurso.

T
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de repactuação de dívidas fundada no regime do superendividamento (Lei n.º 14.181/2021).

A controvérsia central reside em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para ser considerado superendividado, à luz da Lei n.º 14.181/2021, e se a utilização do parâmetro objetivo fixado no Decreto n.º 11.150/2022 (valor de R$ 600,00) como critério exclusivo de mínimo existencial é compatível com a principiologia da legislação consumerista.

Conforme documentação apresentada nos autos, o apelante percebe rendimento mensal de R$ 2.308,48 e possui margem consignável de R$ 1.038,82, sendo que os descontos facultativos (empréstimos e cartões) totalizam R$ 1.038,81 em seu holerite. Sustenta o apelante que mais de 50% de seus rendimentos estão comprometidos, o que lhe estaria causando situação de exclusão social.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, em razão da ausência de comprometimento do mínimo existencial, destacando, ainda, que os contratos
referem-se
a empréstimos consignados, evidenciando a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso.

O art. 54-A, §1º do CDC define superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

Esta regulamentação, fixada pelo Decreto nº 11.150/2022, estabelece o mínimo existencial em R$ 600,00 e exclui expressamente da aferição as dívidas "decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica" (art. 4º, parágrafo único, I, 'h').

No caso em análise, o apelante percebe rendimento mensal de R$ 2.308,48, com descontos facultativos de R$ 1.038,81, restando-lhe R$
1.269,00 - valor que supera em mais do dobro o mínimo existencial estabelecido. Ademais, suas dívidas referem-se predominantemente a empréstimos consignados, modalidade expressamente excluída da aferição do mínimo existencial.

Esta Câmara já firmou entendimento nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. [...] LIMITE DE DESCONTOS CONSIGNADOS. RESPEITADO. PROTEGIDO O MÍNIMO EXISTENCIAL. [...] A repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, fixado objetivamente pela regulamentação, não cabendo interpretação subjetiva do conceito. (N.U 1044422-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

"a repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, fixado objetivamente pela regulamentação, não cabendo interpretação subjetiva do conceito".

Portanto, não cabe ao Judiciário interpretar subjetivamente o conceito de mínimo existencial quando a legislação estabeleceu parâmetro objetivo específico. Entender diferentemente contrariaria a finalidade da Lei nº 14.181/2021, que visa proteger consumidores em situação de efetiva impossibilidade de pagamento sem comprometerem sua subsistência básica.

Portanto, não há elementos que comprovem o comprometimento do mínimo existencial do apelante nos termos legais, não se
configurando a situação de superendividamento que justificaria o procedimento de repactuação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1º
VOGAL):

Eminentes pares,
p
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
2ª
VOGAL):

Eminentes pares,
a
guardo o pedido de vista.

EM 30 DE ABRIL
DE 2025
(plenário virtual):

ADIAD
A A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO
EM FACE AO PEDIDO DE VISTA D
O
1
º
VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).
A RELATORA
NEGOU PROVIMENTO

AO RECURSO E
A
2
ª
VOGAL
(EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
)
AGUARDA.

SESSÃO DE
21
DE
maio
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
VISTA (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Apelação Cível de sentença que julgou improcedente Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento.

O apelante alega que se encontra em situação de superendividamento, pois é aposentado com rendimentos mensais de R$2.308,48, enquanto suas dívidas junto às instituições financeiras ultrapassam 50% de sua renda, em desconformidade com os limites previstos na legislação vigente.

É o relatório.

O apelante ingressou com a presente Ação de Repactuação de Dívidas sob a alegação de estar superendividado, pois suas obrigações financeiras consomem mais da metade de seu salário líquido, o que compromete o mínimo existencial e sua dignidade.

O Juízo de origem considerou que, apesar das dificuldades financeiras apontadas pelo autor, ainda possui saldo superior a R$600,00, quantia que excede o limite de subsistência definido pelo Decreto-Lei n. 11.150/2022, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Registrou também que a Lei do Superendividamento não se aplica aos contratos de empréstimo consignado.

A Lei n. 14.181/2021 conceitua o superendividamento, em seu art. 54-A, §1º, como “
a

impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”.

Trata-se, por conseguinte, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A meu ver, a sua redação e a do Decreto-Lei n. 11.150/2002 não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

O art. 54-A, § 2º, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo. Confira-se:

"
Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 6º, parágrafo único, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"
Art. 6º No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei nº 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I - as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II - as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural
."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5.
A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se restringindo apenas a
dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em conta-corrente quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor
.
As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2º do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.

(...)”. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des. Andre Guidi Colossi, j. 10-4-2025).

Importante destacar que o montante de R$600,00, definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso IV, preceitua que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais do autor.

Logo, é evidente que o valor de R$600,00 está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não, podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento, como é a hipótese destes autos, em que mais de 50% da aposentadoria do apelante é comprometida com o pagamento de empréstimos, restando-lhe pouco mais de R$1.000,00 para
custear despesas essenciais, como moradia, alimentação, saúde, lazer, contas de luz, água e outros encargos.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento da fase contenciosa, com a instauração de processo para revisão e integração dos contratos, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
RELATORA
):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência,
para dar provimento ao recurso
em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
2ª VOGAL
):

Eminentes Pares, retifico e acompanho o voto
do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, nesta oportunidade, aderido pela
relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 2
1
/05/2025.